Tribunal: TJPA
Processo: 0803469-02.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803469-02.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DO AMPARO ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (ii) saber se é abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; e (iii) saber se ocorreu prática de venda casada na contratação do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova quanto à cobrança de juros remuneratórios em desacordo com o pactuado, considerando o Custo Efetivo Total (CET).

4. Não caracterizada a prática de venda casada, diante da contratação destacada do seguro pelo consumidor.

5. Legitimidade das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, comprovadas a prestação dos serviços e a pactuação expressa, conforme entendimento do STJ (Temas 958 e 972).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 39, I; Resolução CMN nº 3.954/2011

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ, Tema 958

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO AMPARO ALVES PEREIRA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra BANCO VOTORANTIM S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante todo o exposto, considerando a pacífica Jurisprudência proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (REsp repetitivo n. 1.112.879/PR), bem como por importar a pretensão do autor violação ao princípio da boa-fé objetiva, JULGO improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o Banco Votorantim informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 1,68% ao mês, mas aplicou efetivamente uma taxa superior de 2,19% ao mês. Contesta a cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, alegando que não houve demonstração efetiva da prestação dos serviços pelo Banco. afirma ter sido compelida a contratar seguros com empresas integrantes do mesmo grupo econômico do banco (Grupo Santander S/A), o que caracteriza venda casada.

Ao final, requer que, uma vez reconhecida a ilegalidade das tarifas, seja feito o recálculo das parcelas do financiamento, com a exclusão dos valores indevidos. Solicita, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado que não houve justificativa para a inclusão das tarifas no contrato.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Dos juros remuneratórios.

A apelante sustenta que, embora o contrato de financiamento veicular tenha estipulado juros remuneratórios de 1,68% ao mês, houve a cobrança de 2,19% ao mês, o que teria acarretado o aumento desproporcional das parcelas.

Todavia, a instrução probatória constante dos autos não corrobora tal alegação. Observa-se que os cálculos apresentados pela autora, na petição inicial, desconsideraram o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento, o qual engloba, além dos juros remuneratórios, outros encargos inerentes à operação de crédito. Assim, a diferença identificada decorre de componentes legítimos do contrato, não se configurando cobrança excessiva ou abusiva.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença nesse ponto.

2.2.

Do seguro.

Quanto à contratação do seguro, a controvérsia já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). Fixou-se a tese de que, nos contratos bancários em geral, é ilícita a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de prática de venda casada.

Confira-se o precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso concreto, verifica-se que a cobrança do seguro no valor de R$ 2.446,43 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) foi objeto de contratação destacada e assinada pelo consumidor, não havendo prova de imposição ou ausência de opção. Destarte, não se configura a prática abusiva apontada pela recorrente.

Assim, é inviável o reconhecimento de ilicitude na contratação do seguro.

2.3.

Do Registro do contrato e avaliação do bem.

No tocante à cobrança de despesas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou em sede de recurso repetitivo (Tema 958), reconhecendo a validade de tais encargos, desde que haja a devida especificação contratual, a comprovação da efetiva prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva.

Conforme consta dos autos, houve a cobrança da quantia de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) a título de registro do contrato junto ao órgão estadual de trânsito. O apelante, contudo, não demonstrou qual seria o valor do serviço acaso realizado de forma direta, sem a intermediação da instituição financeira. Ademais, há prova nos autos da efetiva prestação do serviço, consubstanciada no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (ID 14676122 - pág. 3).

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no montante de R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), a cobrança mostra-se legítima, porquanto expressamente pactuada e com indicação da prestação do serviço, conforme Termo de Avaliação de Veículo constante nos autos (ID 14676129 - págs. 9 e 10). Ressalta-se, ainda, que o veículo alienado em garantia era usado (ano/modelo 2018/2019), o que justifica a necessidade de avaliação para apuração de seu valor de mercado, considerando-se a depreciação natural e seu estado de conservação.

Diante do exposto, não há que se falar em abusividade quanto à cobrança desses encargos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025